Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-14.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026307-14.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON CESAR SA - CPF: 858.368.771-49 (APELANTE), THAYENNE REIS ROSA FEITOSA - CPF: 115.270.037-52 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais em contrato de financiamento de veículo, sob alegação de abusividade de encargos e cerceamento de defesa por vício de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado; (iii) estabelecer a legalidade da capitalização diária de juros; (iv) avaliar a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (v) apurar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; (vi) definir o cabimento de repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e as provas documentais são suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado (Art. 370, CPC).

4.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), sendo a taxa considerada abusiva apenas quando superar substancialmente a média de mercado (REsp nº 1.061.530/RS).

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

6.

A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não apresenta onerosidade excessiva (Tema 958, STJ).

7.

A contratação de seguro prestamista é legítima quando realizada em adendo apartado, sem evidências de que o consumidor foi compelido a aderir à seguradora indicada pelo banco (Tema 972, STJ).

8.

A manutenção das cláusulas contratuais em sua integralidade obsta o acolhimento dos pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações similares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 2º; CPC, art. 370; CDC, art. 51, § 1º; Súmula 381 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a intimação para a especificação de provas foi dirigida pessoalmente à parte e não à sua patrona devidamente constituída, em afronta ao disposto no artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios, que estariam acima da média de mercado, e a ilegalidade da capitalização diária de juros.

Insurge-se, outrossim, contra a cobrança de seguro prestamista, qualificando-a como venda casada, e questiona a legitimidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, sob o argumento de que não houve prova da efetiva prestação dos serviços.

Pugna, ao final, pela repetição do indébito em dobro e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo, prefacialmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do julgado, asseverando a legalidade dos juros pactuados, a possibilidade de capitalização e a regularidade das tarifas e do seguro, com amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo notadamente no que tange à valoração das provas sobre a prestação dos serviços e à caracterização da venda casada nos seguros.

Ademais, o direito de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos a possibilidade de submeter suas pretensões ao Poder Judiciário. A restrição a esse direito fundamental somente se justifica em situações excepcionais, nas quais reste cabalmente demonstrado o abuso do direito de ação, o que não ocorre no presente caso.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Todavia, em que pese a irregularidade formal apontada, deve-se aplicar ao caso o princípio da instrumentalidade das formas.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

DIREITOPRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula nº 93 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.
O mero deferimento do pedido de recuperação judicial não extingue a execução. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do art. 59, caput e §1º, da Lei nº 11.101/2005 (homologação do plano), o que ainda não ocorreu. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo recuperacional, tornando prejudicado o pedido do apelante.
(...)
(N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do decisum, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte indicar na inicial todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim, pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual é vedada pela Súmula 381 do STJ.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Na exordial, o autor narrou ter celebrado contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 22462089) em julho de 2023, para a aquisição de um automóvel Toyota Corolla, mediante o pagamento de 60 parcelas mensais.

Sustentou a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 33,07% ao ano, a ilegalidade da capitalização diária de juros e a nulidade de encargos que reputa indevidos, tais como o IOF financiado, a tarifa de registro de contrato, o seguro prestamista e a tarifa de avaliação do bem.

Ressaltou, ainda, a essencialidade do veículo para o tratamento médico de sua filha menor, diagnosticada com Pé Torto Congênito, e pugnou pela repetição do indébito em dobro e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00.

O magistrado de primeiro grau, ao decidir a lide antecipadamente, afastou as preliminares e, no mérito, consignou que a taxa de juros aplicada não discrepava substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassando o parâmetro de uma vez e meia a referida média.

Validou as tarifas de cadastro, registro e avaliação, bem como a contratação do seguro, por entender haver previsão contratual clara e autonomia da vontade do consumidor. Consequentemente, indeferiu os pleitos indenizatórios e de repetição de indébito, condenando o autor aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,41% ao mês,
e a taxa média de mercado no período foi de 1,87% ao mês.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Quanto as questões relativas as tarifas foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito (Id 368650375 – pág. 01) e não há excesso no valor (R$316,00). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação. A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$676,00) não se mostra exorbitante perante o valor contratado (Id 368650378).

Quanto ao seguro,
no repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não está demonstrado no caso concreto, porquanto foi realizado em adendo apartado.

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026